Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-05.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. CRIME DE RESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuídos os réus de consciência e vontade de praticar o crime de roubo em concurso de agentes, não há que se falar em absolvição.
2. Especificamente quanto à majorante do concurso de agentes, desnecessário que o réu tenha praticado a conduta nuclear do tipo penal. Basta, para configurar a participação, a colaboração entre os envolvidos, revelando a união de desígnios.
3. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto. Evidenciam os autos o emprego de violência contra pessoa orientada para a subtração de um celular e a inversão da posse do bem.
4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do réu à execução de ato legal de funcionário público competente para executá-lo, mediante violência ou ameaça. Esse o caso dos autos, havendo o acusado efetivamente usado de violência contra o policial com o fim de impedir que procedesse à sua abordagem e prisão em flagrante. O estado de exaltação não afasta o dolo do réu.
5. De acordo com o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ” (ut, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 09/06/2021).
6. Recursos conhecidos e não providos.